Tribunal: TJDFT
Processo: 20190710005374APR
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. USO DE ARMA DE FOGO. AUTO DE RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 266 DO CPP. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVA TESTEMUNHAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A nulidade gerada por inobservância das formalidades previstas no art. 226 é relativa, revelando-se imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo.
2. Comprovada a materialidade e autoria do crime, inviável a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.
3. Conforme jurisprudência do STJ, "nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, máxime quando corroborada pelos demais elementos probatórios" (AgRg no AREsp 865.331/MG).
4. A jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores é no sentido da prescindibilidade da apreensão e da realização de perícia na arma de fogo para o reconhecimento da majorante, desde que o seu uso no roubo seja provado por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou de testemunhas.
5. Apelação conhecida e desprovida.